Tribunal: TCU
Processo: 016.362/2023-3
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: MARCOS BEMQUERER
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2023-10-10
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
PENSÃO MILITAR. Atos de Pensão militar da unidade emissora Comando da Marinha, enviados ao TCU pela unidade de controle interno Centro de Controle Interno da Marinha para fins de análise e julgamento

Inteiro teor:
Acórdão 9863/2023-TCU-Segunda Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, com fundamento nos arts. 1o, inciso V, e 39, inciso II, da Lei no 8.443/92, c/c os arts. 1o, inciso VIII; 17, inciso III; 143, inciso II e 260, §§ 1o e 2o, inciso II, do Regimento Interno/TCU, ACORDAM em considerar legais para fins de registro os atos de concessão a seguir relacionados, conforme os pareceres emitidos nos autos pela AudPessoal e pelo Ministério Público junto a este Tribunal, informando aos interessados que o presente Acórdão pode ser acessado por meio do endereço eletrônico www.tcu.gov.br/acordaos. 1. Processo TC- Processo 016.362/2023-3 (PENSÃO MILITAR) 1.1. Interessados: Adriana Freire Machado (XXX.665.202-XX); Celi de Souza Cunha Braga (XXX.360.397-XX); Celina de Souza Cunha (XXX.983.917-XX); Cenira Cunha Melo (XXX.872.187-XX); Cleonice Goncalves de Oliveira Nascimento (XXX.385.924-XX); Creusa Cunha Marques (XXX.637.502-XX); Iraguacema dos Santos Moraes Makowski (XXX.820.609-XX); Maria Cleide Farias Nascimento de Almeida (XXX.216.304-XX); Marivalda dos Santos Moraes (XXX.282.959-XX); Morgana Santos Moraes (XXX.273.449-XX); Selma Lucia Mendonca Rodrigues (XXX.264.837-XX); Vera Lucia dos Santos Moraes Funes (XXX.311.009-XX). 1.2. Órgão/Entidade: Comando da Marinha. 1.3. Relator: Ministro-Substituto Marcos Bemquerer Costa, em substituição ao Ministro Antonio Anastasia (Portaria-TCU 67-SEAE, de 6 de outubro de 2023). 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Sergio Ricardo Costa Caribé. 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Pessoal (AudPessoal). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.